Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0712390-52.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. Agravada(s): ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas 0737293-85.2023.8.07.0001, ajuizada por ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS, que deferiu a medida de urgência para limitar a cobrança dos contratos celebrados ao valor principal e correção monetária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 57356590): Trata-se de pedido de repactuação de dívidas, por superendividamento, deduzido por ELISABETE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS em face das instituições financeiras rés. As partes participaram de audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 104-A, CDC, mas não houve acordo com nenhum dos credores. Frustrada a conciliação, cabe o exame do pedido de tutela de urgência. Considerando que todos os credores estiveram presentes à audiência, passo a analisar os requisitos legais para o deferimento da medida. A justificativa dos réus para não realizarem acordo, na fase de conciliação, se resume à inaplicabilidade do procedimento de repactuação aos empréstimos concedidos à autora, e à legalidade da contratação. Como se verifica das normas pertinentes ao superendividamento (CDC, art. 54-A e seguintes) e ao procedimento de repactuação, a causa de pedir não tem relação com a validade do contrato, legalidade de suas cláusulas, a livre manifestação de vontade do consumidor ou a ocorrência de evento imprevisível e determinante para o acúmulo de dívidas. O superendividamento é a causa de pedir. Além disso, o objetivo do procedimento é viabilizar o pagamento de todas as dívidas elegíveis e o retorno do consumidor ao mercado de consumo. Analisando os contratos, extratos bancários e comprovantes de rendimentos, pode-se concluir pela probabilidade do direito alegado. Muitos dos contratos foram celebrados após a Lei 14181/2021, e, com exceção do financiamento imobiliário, todos os demais estão sujeitos à repactuação, pois as hipóteses de exclusão são expressas no art. 104-A, CDC. Além disso, os descontos em folha e em conta corrente têm reduzido drasticamente a capacidade de pagamento de todas as obrigações, o que, aparentemente, tem conduzido a novos empréstimos e dívidas com cartão de crédito e cheque especial. O valor do mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11150/22, conquanto sirva de parâmetro objetivo, fato é que não pode ser adotado de forma absoluta e isolada. No caso, a autora é pessoa idosa, guardiã de dois netos, e mesmo tendo 3 fontes de renda, verifica-se que se encontra inadimplente com várias prestações devidas ao BRB. Tal contexto permite concluir, em juízo de cognição sumária, pelo risco ao mínimo existencial, não só da própria autora, mas daqueles que dela dependem, de maneira que a sobrevivência digna não parece viável com a manutenção do quadro. Finalmente, cabe ressaltar que a medida se mostra reversível, pois os réus poderão resgatar seus créditos pelos meios legais se rejeitada a pretensão, e que a exclusão referida no art. 4o do Decreto 11150/22 não impede a repactuação ora pretendida. Diante desse quadro, defiro a medida de urgência para limitar a cobrança dos contratos celebrados com os réus ao valor principal e correção monetária. As parcelas mensais de cada empréstimo, devidas durante a tramitação do processo e a partir do mês de março/24, devem ser ajustadas para excluir os juros remuneratórios. A tutela provisória ora deferida não se aplica ao contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal. Considerando a oposição dos réus ao plano de pagamento apresentado pela autora e que a nomeação de administrador para elaborar outro plano pode comprometer a celeridade do procedimento, concedo aos réus o prazo de 15 dias para apresentar proposta de repactuação, com redução dos juros previstos em contrato. Em suas razões recursais (ID 57356589), o banco agravante alega, em síntese, que: (i) não houve demonstração da probabilidade do direito ou perigo de dano, devendo-se afastar a tutela de urgência e a multa arbitrada, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da agravada; (ii) inexiste prazo razoável para atendimento à decisão liminar, porquanto o pleno cumprimento da determinação judicial depende não somente do banco agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, não podendo o prazo para cumprimento da obrigação ser inferior a 30 (trinta) dias; (iii) estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão combatida, que resulta em patente prejuízo ao agravante, principalmente em relação à multa fixada. Preparo recolhido (ID 57356591). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, o procedimento especial de repactuação de dívidas, instituído pela Lei 14.181/2021, passou a prever uma fase de conciliação (art. 104-A), inaugurada pela audiência de conciliação, onde o consumidor apresenta seu plano de pagamento aos credores. O insucesso nessa fase de conciliação abre o caminho para a instauração da fase do plano judicial compulsório (art. 104-B), a ser apresentado pelo juiz. Pelo que se extrai nesse exame superficial dos autos, foi apresentado o plano de pagamento pela agravada, que, todavia, não foi aceito pelos bancos arrolados na inicial, dentre eles, o ora agravante, restando infrutífera a fase de conciliação. Contudo, ao deferir a medida de urgência, o magistrado a quo dispensou a nomeação de administrador/perito para elaboração do plano de pagamento judicial compulsório, além disso, imputou aos bancos réus o ônus de apresentar o plano de repactuação com a redução dos juros previstos nos contratos discutidos, o que aparentemente representa manifesto error in procedendo. Isso porque, conforme me manifestei nos autos dos agravos de instrumento 0751412-54.2023.8.07.0000, que tem as mesmas partes, não basta a simples limitação das parcelas e que esse encargo seja atribuído somente às instituições financeiras, visto que poderia ocorrer diferenças nos cálculos e um determinado crédito poderia ser privilegiado em detrimento de outro. É que não cabe simplesmente reduzir os juros na forma como proposta pelo magistrado de origem, já que, de acordo com o art. 104-B, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, deve se garantir o mínimo de restituição aos credores do valor originalmente contrato, na seguinte forma: § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Além disso, mencionei anteriormente no agravo de instrumento acima referido que “a simples limitação das parcelas possui eficácia reduzida e não resolve o problema de fundo, isto é, repactuar as dívidas de maneira a possibilitar que o consumidor honre suas obrigações e readquira o controle de sua situação financeira em prazo razoável, tanto para si como para as instituições credoras”. Inclusive, naqueles autos, já havia consignado que, da forma como apresentado o plano de pagamento pela consumidora, haveria fundadas dúvidas sobre a sua capacidade de pagar os débitos. Ademais, tratando-se de empréstimo consignado não restou devidamente demonstrado que os descontos efetuados na folha de pagamento superem o limite percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da agravada em cada um dos contracheques (DF e GO), conforme alteração promovida pela Lei no 21.665/22, e no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011: (...) Art. 5o A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor civil ou militar, ativo ou inativo, e pensionista, exceto na hipótese do § 2o deste artigo, não poderá, qualquer que seja a quantidade de linhas contratadas, exceder a 35% (trinta e cinco porcento) da respectiva remuneração, provento ou pensão mensal, excluídos, em cada caso, os valores correspondentes a:- Redação dada pela Lei no 21.665, de 05-12-2022 (...) (...) Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor (...). Assim, ao menos nesse exame de cognição rasa, revela-se injustificada a concessão da medida de urgência agravada, visto que não se observa da presente decisão guerreada que a ação de repactuação apresentada pela consumidora, ora agravada, atenda aos requisitos do art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, assim como o disposto no Decreto 11.150/2022, que regulamenta o mínimo existencial. Diante desse cenário, compreendo que a matéria posta a exame necessita de uma análise detalhada a fim de se averiguar efetivamente se existe justificativa para a limitação dos descontos, assim como se é possível a dispensa da nomeação do Administrador/perito para elaboração do plano judicial de pagamento, além de se averiguar eventual inadequação procedimental da ação de repactuação de dívidas, prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, verifica-se que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao banco agravante, que poderia se ver prejudicado caso não apresentado o plano de pagamento na forma que determinado pelo juízo de origem. Noutro ponto, considera-se que a suspensão dos efeitos da decisão guerreada em nada prejudicará as partes. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta ao presente recurso. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator